Tribunal: TJES
Processo: 5015523-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015523-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCON ESTADUAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. MULTA REDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008. 3. Portanto, embora a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica. 4. Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo Procon Estadual. 5. Por outro lado, não vejo razões para acolher o recurso do Procon Estadual objetivando o restabelecimento do valor da multa fixado administrativamente, considerando que a quantia fixada pelo Juízo singular em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. 6. Em relação à base de cálculo dos honorários agiu com acerto a magistrada singular, considerando que não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte. 7. Ademais, a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte também não merece reparo, considerando que ambas decaíram em parte de suas pretensões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015523-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (ID 5836601), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma pro rata, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Pois bem.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008.

Portanto, embora a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica.

Este egrégio Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo.
(TJES, Classe: Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo Procon Estadual.

Por outro lado, não vejo razões para acolher o recurso do Procon Estadual objetivando o restabelecimento do valor da multa fixado administrativamente, considerando que a quantia fixada pelo Juízo singular em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

Segue o aresto:

II. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. A imposição de valores diminutos, sobretudo para empresas de grande porte, não tem o condão de atingir a finalidade a que se destina a atuação direta do PROCON, representando verdadeiro incentivo à atuação descompromissada e irresponsável de determinadas empresas no cenário nacional, o que se mostra, infelizmente, muito comum. IV. Na hipótese, diante da condição econômica de grande monta da multinacional fornecedora e da reprovabilidade de sua conduta, consubstanciada na cobrança indevida seguida de negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como de sua manifesta negligência em sanar o equívoco mesmo após ter sido, por diversas vezes, acionada pelo usuário, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
(TJES, Classe: Apelação, 024110379286, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

Em sede derradeira, em relação à base de cálculo dos honorários, necessário citar o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85, § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

In casu
, agiu com acerto a magistrada singular, considerando que não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte.

Ademais, a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte também não merece reparo, considerando que ambas decaíram em parte de suas pretensões.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) para cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)